Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-36.2024.8.11.0090
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-36.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ZENILDA PARISI MAFRA - CPF: 415.096.251-00 (APELADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão de suposta falha na administração da conta vinculada ao PASEP, ante a ausência de comprovação da correta aplicação dos índices legais de correção monetária e da efetivação de saques indevidos. A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, gestor da conta PASEP da parte autora, especialmente quanto à correta aplicação dos índices legais de atualização e à realização de saques indevidos;

(ii) aferir a configuração de danos morais indenizáveis em decorrência da conduta do banco.

III. Razões de decidir

3. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a correção dos lançamentos e da metodologia de cálculo utilizada para apuração do valor final da conta PASEP, limitando-se a reproduzir documentos já constantes dos autos, sem esclarecer os critérios adotados.

4. A inversão do ônus da prova, reconhecida em razão da hipossuficiência técnica da autora, não foi superada pela instituição financeira.

5. A sentença determinou corretamente a apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base nos índices legais aplicáveis às contas PASEP, vedada a adoção de expurgos inflacionários não previstos em lei.

6. Não se configurou abalo moral indenizável, à míngua de prova de violação a direitos da personalidade, tratando-se de controvérsia de índole patrimonial e contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui responsabilidade pela administração das contas vinculadas ao PASEP e deve comprovar a correta aplicação dos índices legais de atualização monetária e juros. 2. A mera alegação de pagamento de rendimentos anuais não afasta o dever de demonstrar, de forma clara, a regularidade dos lançamentos. 3. Não se configuram danos morais na ausência de prova de violação a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Lei no 8.177/1991, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, 2a Turma, j. 16.12.2020; TJMT, N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida, nos autos
Da Ação De Indenização Por Danos Materiais, Morais E Ressarcimento,
pela Dra. Paula Tathiana Pinheiro, Juíza de Direito em Substituição da Vara Única de Canaã do Norte/MT, ajuizada por
ZENILDA PARISI MAFRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, deduzindo os valores efetivamente pagos à autora, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária (IPCA-E) a partir do efetivo prejuízo, além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a
ausência de interesse de agir
da parte autora, por entender que todos os valores foram devidamente creditados e pagos, sendo a pretensão fundada apenas na tentativa de substituição dos índices legais de correção por outros mais vantajosos.

Alega também sua
ilegitimidade passiva,
por atuar apenas como agente executor das ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sob gestão da União Federal, cuja responsabilidade afasta a competência da Justiça Estadual,
devendo a demanda ser remetida à Justiça Federal.

Postula ainda a
revogação da gratuidade judiciária
concedida à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta a ocorrência de
prescrição,
defendendo, alternativamente, a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 ou do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1150 do STJ, ambos já ultrapassados, uma vez que o termo inicial deve ser fixado na data em que a autora teve ciência do crédito disponibilizado.

Argumenta que os valores foram regularmente atualizados com base nos índices legais e que os cálculos apresentados pela autora são incorretos, pois desconsideram atualizações, rendimentos e saques já efetuados, configurando duplicidade de cobrança e enriquecimento sem causa.

Destaca a imprescindibilidade de realização de perícia contábil para apuração adequada dos valores, não podem ser admitidos os cálculos apresentados pela parte autora.

Por fim, requer a total improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 305817386).

Em suas contrarrazões (ID 304722888), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A)

IMPUGNAÇÃO À GRATUITA DE JUSTIÇA

Irresignado, preliminarmente, o Apelante impugna à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que a apelada não apresentou documentos suficientes para comprovar a necessidade, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante,
o que não se verifica no caso.

O apelante não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelada.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apelada.

B)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma o banco apelante que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da sua má administração da conta individual do PASEP, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço que não podem ser imputadas à instituição financeira, o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar
.

C) DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da justiça comum estadual.

D) FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, razão também não assiste ao recorrente.

É certo que o autor já efetuou o saque de sua conta vinculada ao PASEP, mas a pretensão deduzida nos autos não diz respeito à mera liberação do valor depositado, e sim à alegada defasagem decorrente da não aplicação de índices corretos de atualização monetária, fato que, em tese, enseja análise judicial.

Assim, havendo controvérsia jurídica sobre a forma de atualização dos valores e possibilidade de prejuízo material, está presente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, configurando-se o interesse processual. Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

E) PRESCRIÇÃO

Com relação à prescrição, também não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a autora teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP,
quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens
fornecidos pelo próprio BANCO DO BRASIL (id. 304722385).

Assim, como a ação foi proposta em setembro/2024, é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Aliás, não há que se falar em prazo quinquenal, visto que o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o
termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”

Portanto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
, ajuizada por
ZENILDA PARISI MAFRA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, visto que foi surpreendida com um valor creditado em sua conta bancária significativamente inferior ao que se poderia esperar, após décadas de rendimentos e atualizações referentes aos valores depositados por força dos programas PIS/PASEP.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID. 304722883):

“(...)2.2. MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil quanto à administração da conta PASEP da autora, especificamente se houve saques indevidos e/ou incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros, que teriam resultado em saldo irrisório no momento do saque autorizado.

2.2.1. DA APLICABILIDADE DO CDC

Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. A Súmula 297 do STJ dispõe que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Embora o requerido alegue que não se trata de relação de consumo, é evidente que o Banco do Brasil atua como fornecedor de serviços bancários, incluindo a administração das contas do PASEP, e a autora, como destinatária final desses serviços, enquadra-se no conceito de consumidora.

Reconheço, portanto, a relação de consumo e a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira.

2.2.2. DA RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL

A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelece em seu artigo 5o que:

"Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional."

Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975, que unificou os programas PIS-PASEP, dispôs em seu artigo 3o que:

(...)Com o advento da Constituição Federal de 1988, a destinação dos recursos do PIS-PASEP foi alterada (art. 239), passando a financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. A partir desse momento, o fundo não mais contou com o ingresso de novos cotistas, nem depósitos a favor dos cotistas existentes. No entanto, os patrimônios já acumulados foram preservados, e as contas individuais continuariam a ser creditadas com a correção monetária, juros e resultado líquido adicional, conforme previsão legal.

Posteriormente, o art. 38 da Lei no 8.177/1991 definiu que a correção monetária aplicável às contas seria a TR, e o Decreto no 4.751/2003 manteve as previsões quanto à atualização monetária, incidência de juros e resultado líquido adicional das operações financeiras.

Portanto, caberia ao Banco do Brasil, como administrador do programa PASEP, assegurar a correta atualização dos valores depositados nas contas individuais, com a aplicação dos índices legais de correção monetária e juros, além de garantir a segurança dos depósitos.

2.2.3. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

No caso em análise, a parte autora alega que o saldo de sua conta PASEP em 18.08.1988 era de Cz$ 65.106,00 (sessenta e cinco mil, cento e seis cruzados), e que este valor, devidamente atualizado até a data do saque, resultaria em montante substancialmente superior ao que lhe foi disponibilizado.

A parte requerida, por sua vez, não nega a existência desse saldo, mas argumenta que: (i) foram aplicados os índices legais de correção monetária; (ii) os valores foram reduzidos em razão dos rendimentos anuais pagos à autora; (iii) houve alteração da moeda nacional com "cortes de zeros" em decorrência dos planos econômicos; e (iv) não ocorreram saques indevidos.

Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos da conta PASEP da autora, observo que:

1) A conta da autora foi aberta em 12/12/1980 e recebeu depósitos até 18/08/1988, quando os depósitos destinados aos programas sociais foram interrompidos pela Constituição Federal;

2) Consta nos extratos diversos lançamentos a título de "PGTO RENDIMENTO", indicando o recebimento de valores pela autora ao longo dos anos;

3) Em 16/09/2013, houve o lançamento "PGTO APOSENTADORIA AG:4993" no valor de R$ 48,91, indicando o saque final da conta.

A questão principal para resolução da lide é verificar se os índices de correção monetária e juros foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil sobre o saldo da conta PASEP da autora.

O requerido afirma que os índices legais para o período de manutenção da conta são:

- OTN de 07/88 a 01/89;

- INPC de 02/89 a 06/89;

- BTN de 07/89 a 01/91;

- TR de 02/91 a 11/94;

- TJLP com fator de redução a partir de 12/94 até o efetivo pagamento.

De outro lado, a parte autora entende que deveriam ter sido aplicados os seguintes índices:

- ORTN para Mar/86 e mar/87 a jan/89;

- OTN "pro-rata" para Abr/86 a fev/87;

- 42,72% para Fev/89 (conforme STJ, índice de jan/89);

- 10,14% para Mar/89 (conforme STJ, índice de fev/89);

- IPC do IBGE para Abr/89 a mar/91 (de mar/89 a fev/91);

- INPC do IBGE para Abr/91 a jul/94 (de mar/91 a jun/94);

- IPC-r do IBGE para Ago/94 a jul/95 (de jul/94 a jun/95);

- INPC do IBGE para Ago/95 em diante (de jul/95 em diante).

A divergência entre as partes reside, portanto, na aplicabilidade ou não dos expurgos inflacionários decorrentes dos diversos planos econômicos implementados no país (Plano Verão, Collor I e II), além da forma de cálculo dos juros.

Ocorre que a Lei Complementar no 8/1970 e a Lei Complementar no 26/1975, que regem o PASEP, não preveem a aplicação dos expurgos inflacionários como pretende a parte autora. O legislador estabeleceu critérios específicos para a atualização das contas do PASEP, determinando inicialmente a utilização dos índices aplicáveis às ORTN e, posteriormente, foram estabelecidos novos índices por legislação própria.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão semelhante relacionada à correção de valores do FGTS, firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir índices de correção monetária estabelecidos por lei por outros que reputem mais benéficos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Da mesma forma, não me parece possível, no caso em análise, substituir os índices legalmente definidos para correção das contas do PASEP por outros, ainda que estes possam representar de forma mais fidedigna a inflação do período.

Por outro lado, cabia ao Banco do Brasil, como administrador do programa, aplicar corretamente os índices legais de correção monetária e juros sobre o saldo da conta PASEP da autora, bem como zelar pela segurança dos depósitos, impedindo saques indevidos.

No entanto, o requerido não trouxe aos autos prova cabal de que aplicou corretamente os índices legais sobre o saldo da conta da autora, limitando-se a afirmações genéricas e à juntada de extratos que não permitem verificar com exatidão os percentuais de atualização aplicados.

Além disso, o requerido sustenta que foram realizados pagamentos anuais de rendimentos à autora, o que justificaria o saldo reduzido ao final. Contudo, não comprovou que tais pagamentos foram efetivamente realizados ou recebidos pela autora, nem demonstrou de forma clara a metodologia de cálculo utilizada para chegar ao valor final disponibilizado para saque.

Considerando a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e a natureza da relação jurídica entre as partes, cabia ao requerido demonstrar de forma inequívoca a regularidade de sua atuação na administração da conta PASEP da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Diante disso, entendo caracterizada falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, que não demonstrou ter aplicado corretamente os índices legais de correção monetária e juros sobre o saldo da conta PASEP da autora.

No entanto, não considero adequada a metodologia de cálculo apresentada pela parte autora, que inclui índices não previstos na legislação específica do PASEP. A apuração do valor devido deve observar os índices legalmente estabelecidos, considerando a evolução histórica da legislação aplicável, bem como deduzir os valores efetivamente pagos à autora a título de rendimentos anuais.

Assim, entendo necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, determinando a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

2.2.4. DOS DANOS MORAIS

A parte autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que a conduta do requerido lhe causou transtornos de ordem emocional.

Para configuração do dano moral indenizável, é necessário que haja violação a um dos direitos da personalidade, causando sofrimento anormal que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, entendo que tal situação não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Isso porque não restou comprovado nos autos que o recebimento de valor inferior ao esperado tenha causado à autora sofrimento extraordinário que transbordasse o mero dissabor e atingisse seus direitos de personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, em regra, não enseja dano moral. No caso, a questão se aproxima mais de uma controvérsia quanto à correta aplicação de índices de correção monetária e juros do que propriamente de uma conduta apta a causar dano moral.

Ressalte-se que não há nos autos evidências de que a parte autora tenha sido exposta a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido abalo em sua honra, dignidade ou imagem em decorrência da conduta do requerido.

Portanto, improcede o pedido de dano moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora ZENILDA PARISI MAFRA, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, mediante perícia contábil que deverá observar os índices legais de correção monetária e juros aplicáveis às contas do PASEP, conforme evolução da legislação específica, bem como deduzir os valores efetivamente pagos à autora a título de rendimentos anuais e outros créditos;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sobre o valor apurado em liquidação deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido disponibilizado o valor correto para saque.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante visa a reforma da sentença.

Pois bem.

A questão de mérito consiste na regularidade dos lançamentos a débito realizados na conta vinculada ao PASEP de titularidade da apelada, bem como a aferição de eventual responsabilidade civil da instituição financeira ré pela alegada omissão de valores e ausência de comprovação dos repasses respectivos.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (ID. 304722385) e extrato emitido pelo banco (ID. 304722869), que indicam que em 08/1988 a autora mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$ 65.106,00 (sessenta e cinco mil, cento e seis cruzados).

Contudo, após diversos lançamentos a título de “PGTO RENDIMENTO”, em 16/09/2013 houve lançamento a título de “PGTO APOSENTADORIA AG:4993” no valor de R$48,91, indicado como saque final da conta, valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Ora, o referido valor realmente se mostra ínfimo se levado em consideração que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo que os depósitos foram efetivos até 1988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrada à inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor e tampouco a metodologia de cálculo utilizada para chegar ao valor final disponibilizado para saque.

Portanto, a
sentença não merece quaisquer reparos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO –
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR
– DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).
A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (
TEMA 1150 STJ).Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora,
cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor
(art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ

–

VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS
– PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.” (N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (g. n.)

Portanto, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Noutro giro, no que se refere à suposta utilização equivocada dos indicadores traçados na presente ação,
como bem consignado na sentença
, constatado o direito à recomposição do saldo, necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, a qual será realização em liquidação por arbitramento.

Nesse ponto, nos termos do ordenamento jurídico vigente, cabe destacar que não há impedimento para que a apuração do valor efetivamente devido, com base em critérios fixados na sentença, seja realizada na fase de liquidação, mediante perícia técnica, se necessária.

A distinção essencial a ser feita reside entre a comprovação da existência do direito, que deve ocorrer na fase de conhecimento, e a definição do
quantum debeatur,
que, por sua natureza, se dá oportunamente na liquidação.

Trata-se de providência meramente acessória, voltada à concretização do título judicial, e que não demanda prévia produção de prova técnica para seu deferimento.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença.

No mais,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025